Tribunal: TJDFT
Processo: 0746471-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746471-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO COIMBRA DOS SANTOS AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO COIMBRA DOS SANTOS (executado), em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial no 0729904-49.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: (ID 251805760). “Os extratos de IDs 251287735, 251287736 e 251287737 de conta no Banco do Brasil, referente ao mês 07/2022 há crédito no valor de R$ 125.000,00 proveniente de BRASILSEG 0 COMPANHIA DE SEGUROS e crédito de resgate de poupança e transferência em favor do executado que superam R$ 20.000,00. A movimentação financeira na conta bancária não corrobora com a hipossuficiência alegada. Ademais, não foi juntada aos autos extratos contemporâneos da conta bancário. Observa-se ainda que n extrato de ID 251290452 - Pág. 11 há crédito oriundo de casa de apostas online (Double bet Ltda), movimentação também incompatível com a a hipossuficiência alegada. Ante o exposto, indefiro ao executado MÁRCIO COIMBRA DOS SANTOS os benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 77618996), argumenta que a decisão agravada desconsiderou sua real situação financeira, devidamente comprovada por documentos anexados, como declaração de hipossuficiência, comprovantes de residência, CTPS, ausência de declaração de imposto de renda e extratos bancários que demonstram bloqueios judiciais e ausência de liquidez. Afirma que os valores apontados como “saldo” estão retidos por ordem judicial, não estando disponíveis para custear o processo, sendo equivocada a leitura de saldo como disponibilidade financeira. Ressalta que reside com sua mãe e filhos, arcando com despesas básicas, sem possuir patrimônio ou renda fixa. Pontua que a decisão agravada afronta o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural, e que o indeferimento da gratuidade somente pode ocorrer após intimação para comprovação, conforme artigo 99, §2o, do mesmo código. Verbera que houve quebra do iter decisório, pois o despacho anterior condicionava a análise do pedido à juntada de extratos dos três meses anteriores, os quais foram apresentados, mas não valorados pelo juízo. Alega violação aos artigos 5o, 6o e 99, §2o, do Código de Processo Civil, bem como ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso exclusivo de critérios objetivos para indeferimento da gratuidade. Aduz que a negativa da gratuidade configura violação ao direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendimento consolidado no sentido de que, ausentes elementos idôneos que infirmem a declaração de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício. Assevera que a situação de vulnerabilidade decorre de fraude que resultou em múltiplas execuções simultâneas, bloqueios judiciais e prejuízos à subsistência familiar, sendo o agravante trabalhador autônomo com renda inferior ao salário mínimo. Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula que seja provido o recurso. O despacho de ID 78899031 concedeu ao agravante prazo para juntar os extratos da suas contas bancárias. O agravante juntou os documentos de ID 78150499 e ID 79293854. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O agravante afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais. Ao analisar os autos originários, verifico que os extratos bancários do agravante, junto ao Banco do Brasil, revelam significativa movimentação financeira, incluindo um depósito no valor de R$ 125.000,00, transferências para sua conta poupança no mesmo banco, além de outras movimentações consideráveis. Observa-se que esta Relatora concedeu prazo ao agravante para a juntada dos extratos integrais de suas contas bancárias. Contudo, o agravante alega que não tem acesso aos extratos bancários indicados na consulta ao sistema Sisbajud. Não obstante tais alegações, verifico que o agravante não se desincumbiu de seu ônus processual, sendo que sequer juntou os extratos integrais de sua conta poupança mantida junto ao Banco do Brasil, limitando-se a alegar a ausência de acesso. Em contrapartida, o extrato da conta corrente evidencia transferências realizadas para a referida conta poupança, o que indica a sua existência. Dessa forma, os elementos constantes nos autos demonstram uma movimentação financeira de expressivo volume, a qual, em juízo de cognição sumária, revela-se incompatível com a hipossuficiência alegada pelo agravante. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Além disso, as dívidas e despesas ordinárias para manter a própria subsistência não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não é prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento do autor e da sua família. Em casos análogos, a jurisprudência tem entendido pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO SIGILOSO. ACESSO VEDADO AO RÉU. SENTENÇA CASSADA. 1. A concessão da gratuidade de justiça se encontra devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. 2. Se os documentos colacionados aos autos não são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do apelante, haja vista que o endividamento voluntário deste não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade, há de ser negada a gratuidade judiciária postulada. 3. Não há que se falar em deserção se o apelante recolheu devidamente as custas do apelo. 4. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 5. Se o documento principal sobre o qual se funda a ação de cobrança é lançado aos autos com sigilo, só tendo sido oportunizado ao réu visualizá-lo após ter sido proferida a sentença, é manifesto o cerceamento de defesa, de modo que se impõe reconhecer a nulidade da sentença. 6. Apelo parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1405314, 07334817420198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora